Tribunal: STF
Processo: SEC 6952
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-07
Data de publicação: 2003-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA: AÇÃO DE
COBRANÇA DE CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. HOMOLOGAÇÃO. RI/STF,
arts. 217 e 218.
I. - Ação de cobrança: observância dos
pressupostos inscritos nos arts. 217 e 218 do RI/STF:
homologação.
II. - Sentença estrangeira homologada.